Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-72.2019.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000324-72.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALMIR APARECIDO LOURENCO - CPF: 503.655.251-20 (APELANTE), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), FILENO DE SOUZA - CPF: 251.730.229-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000324-72.2019.8.11.0018

APELANTE: VALMIR APARECIDO LOURENCO

APELADO: FILENO DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÕES, ACESSÕES E PERDAS E DANOS – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO, VALOR DA CAUSA E RECOLHIMENTO DE CUSTAS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – INOBSERVÂNCIA – INDEFERIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Correta a sentença que, após o não cumprimento da determinação de emenda à petição inicial, extingue o feito sem exame do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, e 330, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000324-72.2019.8.11.0018

APELANTE: VALMIR APARECIDO LOURENCO

APELADO: FILENO DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Apelação Cível de sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem julgamento de mérito, nos termos dos incisos I e IV do art. 485, e art. 330, ambos do CPC.

O apelante sustenta que descumpriu algumas das determinações do juízo de origem, o que seria desculpável porque não constaram na “
parte dispositiva de sua decisão, como de regra costume. As colocou, ao contrário, no início da redação, mais precisamente na parte reservada ao relatório
”.

Arguiu que, porém, atendeu ao mais importante, que seria o recolhimento das custas processuais, “
exação na qual o Estado moderno “bate duro”, impondo ao jurisdicionado o pagamento das custas processuais, muitas vezes até sem condições, como ocorreu neste caso
”.

Na sequência, discorre sobre a lide e diz que visa unicamente reaver a posse de seu imóvel, de maneira que o cumprimento da ordem judicial é completamente desnecessário.

Aponta parcialidade do julgador, uma vez que propôs a Ação em 28-2-2019 e entre essa data e a sentença só foi proferido despacho de emenda à inicial e indeferido o benefício da justiça gratuita, em inobservância ao devido processo legal (Id 60956483).

Depois de protocoladas as razões recursais, o juiz prolator do
decisum
, por motivo de foro íntimo, declarou-se suspeito e mandou proceder à remessa dos autos ao substituto legal (Id 60956492). Este manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos e determinou a citação do apelado para, querendo, contra-arrazoar a Apelação. Contudo, a diligência foi frustrada, pois devolvida a correspondência (Id 60956498). Sobrevieram inúmeras intervenções do apelante, nas quais pleiteou a análise de um pedido anterior, realizado em 30-1-2020, de apreciação de outro, formulado em 20-12-2019, e assim sucessivamente, dando a entender que seria o constante do Id 60956472, de 10-7-2019, no qual busca a citação da parte adversa.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000324-72.2019.8.11.0018

APELANTE: VALMIR APARECIDO LOURENCO

APELADO: FILENO DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelante propôs Ação de Reintegração de Posse sob a alegação de ser filho de Benício Lourenço e Judite Pereira Lourenço, falecidos respectivamente em 9-2-1989 e 10-5-2006, que adquiriram o imóvel rural por volta de 1980, o que está sediado no perímetro suburbano de Juara, saída para Porto dos Gaúchos, com 4,67ha, que gerou em 17-2-2000 a abertura da matrícula 3.856 em nome do seu genitor, situação que permanecia até a data do ajuizamento da Possessória. Informou na inicial que o esbulho ocorreu há quase 3 anos e coincidiu com a construção de um galpão de alvenaria, como mostram as fotografias que anexou. Atribuiu à causa a quantia de R$50.000,00.

O Juízo de origem, depois de relatar as informações constantes na inicial e examinar os documentos que a acompanham, constatou a ausência dos requisitos elencados nos artigos 319 e 320 do CPC, porque o imóvel está registrado em nome dos pais do autor, cuja certidão de óbito atesta a existência de outros herdeiros além dele, inclusive ali nominados, até mesmo os já falecidos. Consignou então que, desse modo, o autor deveria regularizar o polo ativo para que nele figure o Espólio, e comprovar a sua representação legal por meio do respectivo Termo de Inventariante e das certidões de óbito dos herdeiros.

Também registrou ser notório que o preço de mercado do bem em discussão é muito acima dos R$50.000,00 atribuídos à demanda, e que deve ser feita a adequação e recolhidas as custas judiciais.

Na mesma oportunidade, após expor os seus fundamentos, não concedeu o benefício da justiça gratuita e determinou que o autor emendasse a inicial sob pena de indeferimento. Confira-se:

“Inicialmente, verifico que o imóvel em questão pertencia a Benicio Lourenço e Judite Pereira Lourenço, já falecidos. A certidão de óbito de Judite atesta que tiveram outros filhos além do requerente desta ação: Denilson Lourenço, Valter Lourenço, Sonia Regina Lourenço Santos, Luciene Lourenço Alionço, Jose Carlos Lourenço (falecido) e Marços Lourenço (falecido).

Portanto, o polo ativo da presente ação deve ser representada pelo Espólio e, caso o requerente seja o inventariante, deve juntar aos autos termo de compromisso, além das certidões de óbito dos filhos já falecidos.

No mais, verifico que o requerente atribuiu a causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor este que notoriamente não corresponde ao valor de mercado no imóvel que se pretende reintegrar com este feito, ou seja, o valor atribuído esta incorreto e deve corresponder ao valor do proveito econômico, no caso, o valor comercial do imóvel.

Ainda, pugnou o requerente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que de plano INDEFIRO.

Por uma perfunctória e isolada leitura da Lei n° 1.060/50 seria de se concluir que a mera alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial da assistência judiciária gratuita.

Porém, a automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a hodierna realidade processual, posto que se assim concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos.

Contudo o art. 5°, inc. LXXIV, da CRFB determina que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

A leitura do comando constitucional transcrito demonstra de forma clara e patente que o atual regramento positivo determina ao Estado a prestação de assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros.

Utilizando a expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica estatal ou privada.

Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de suportar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios é que terá direito de ser agraciado com o benefício da assistência judiciária gratuita.

[...]

Depreende-se da leitura sistemática da lei n° 1.060/50, após uma filtragem constitucional com a lente do art. 5°, inc. LXXIV, da CRFB, que não devem ser agraciados com a assistência judiciária gratuita aqueles que não comprovarem sua hipossuficiência financeira, sendo certo que apenas a mera e simples declaração não é apta, nos termos do aludido dispositivo constitucional.

A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento.

No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa.

No mais, a parte interessada não trouxe aos autos documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência.

Outrossim, sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário, sendo imperioso o indeferimento de pedidos de justiça gratuita quando o pseudo beneficiário não comprova sua situação de hipossuficiência.

É relevante consignar que, independentemente da comprovação – ainda que mínima – da pobreza do requerente, o que, por si só já demandaria a negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não detém condições financeiras razoáveis.

Ademais, é de bom alvitre ressaltar que se ficar demonstrado que o requerente detém uma condição financeira tal que, alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar com as custas processuais, demonstrem que a declaração de pobreza/hipossuficiência não reflete a realidade, pode ele ser responsabilizado pelo delito previsto no artigo 299, caput, do CP, posto que a conduta se amoldaria na ação de inserir em um documento particular (a declaração de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a condição financeira do requerente, para fins de concessão de assistência).

No presente caso, os valores envolvidos e o objeto da lide dão conta de que a parte requerente possui recursos financeiros suficientes para arcar com os referidos valores.

Isto posto, INDEFIRO a justiça gratuita em favor do requerente e determino a intimação da parte autora para que emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sanando as irregularidades acima apontadas, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único do CPC)”
(Id 60956467).

O autor/apelante foi devidamente intimado dessa decisão, oportunidade em que apenas juntou uma guia de recolhimento de custas de R$1.000,00, sem, contudo, indicar o montante atribuído à lide e/ou sobre qual corresponderia o pagamento constante na guia (Ids 60956469 e 60956470).

A partir daí ingressou com sucessivas petições de citação do réu e depois as reiterou (Id 60956472, 60956474, 60956476, 60956478, 60956480), sobrevindo a sentença extintiva.

Como anotado no relatório, as razões recursais limitaram-se a confirmar a inobservância à ordem judicial, com exceção do recolhimento das custas, que seria a mais importante, segundo a apelante. As demais, entende como “desculpáveis”, porquanto não constou na parte dispositiva da decisão “
como de costume
”. Por fim, discorre sobre o mérito e argumenta tendenciosidade do juiz.

Mesmo após protocoladas as razões do Recurso, realizou vários pedidos de apreciação daqueles formulados anteriormente, de citação do réu (Ids 60956487, 60956489, 60956491, 60956494, 60957952, 60957954, 60957956, 60957958, 60957962 e 60957964).

O juízo
a quo
aplicou corretamente a Lei Processual Civil, especialmente os artigos 319 a 321 e 485, incisos I e IV, sobre os quais Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero comentam:

“A petição inicial deve individualizar as partes do processo, precisando-lhes o nome, prenome, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no cadastro de pessoa física ou no cadastro nacional de pessoa jurídica, domicilio e residência, inclusive eletrônicos. Parte no processo é quem pede e contra quem se pede tutela jurisdicional. Rigorosamente, o que interessa para que seja cumprido o requisito do art. 319, II, CPC é a perfeita individualização do demandante e do demandado [...]”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 408).

Registre-se que no caso concreto nem mesmo foi obedecido o artigo 12, inciso V, do CPC, quanto à representação do Espólio na demanda, circunstância que também gera o indeferimento da inicial e, por conseguinte, sua extinção sem resolução do mérito.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL, PARA ATENDER AO DISPOSTO NO ART. 488, I, DO CPC/73 E ART. 968, I DO CPC/2015, E PARA ACOSTAR AOS AUTOS OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA – CUMPRIMENTO PARCIAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, 95, VI E 490, I, DO CPC/73 E DOS ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 330, IV, 968, §3o, DO CPC/2015 – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

V – Consoante o art. 284, caput, parágrafo único, do CPC/73 (atual art. 321, caput e parágrafo único, do CPC/2015), verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos pelos arts. 282 e 283 do CPC/73 (atuais arts. 319 e 320 do CPC/2015), ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor emende ou a complete. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

VI – Na mesma linha, prevê o art. 295, VI do CPC/73 (art. 330, IV, do CPC/2015) que “a petição inicial será indeferida: (...) VI – quando não atendidas as prescrições dos arts. 39, parágrafo único, primeira parte, e 284 (atuais arts. 106 e 321 do CPC/2015) e 490, I, do CPC/73 (atual art. 968, §3o, do CPC/2015), pelo que a petição inicial da Ação Rescisória deve ser indeferida, nos casos previstos no art. 295 do CPC/73 (atual art. 330 do CPC/2015).

VII – Furtando-se os agravantes a cumprir integralmente o despacho exarado, deixando, assim, de emendar a inicial, a fim de atender ao disposto no inciso I do art. 488 do CPC/73 (atual art. 968, I, do CPC/2015), cumulando o pedido de rescisão com o de novo julgamento do processo, impõe-se o indeferimento da inicial.

VIII – Meras alegações – no sentido de se tratar de um lapso escusável, sem prejuízo ao direito de fundo, que a manutenção do decisum causará prejuízos aos agravantes, de inexistência de má-fé, que o indeferimento da inicial configura sanção demasiadamente penosa e devastante, que foi dado cumprimento à determinação mais exaustiva, qual seja, a juntada das peças processuais, que não há falta de zelo com o processo, que os autores vêm cooperando com o processo, que é possível a abertura de novo prazo, para a emenda à inicial, invocando, para tanto os princípios da primazia do julgamento de mérito, da boa-fé processual e da cooperação – não têm o condão de modificar o decisum agravado, porquanto foi outorgada a oportunidade para que os agravantes emendassem a inicial, tendo o despacho indicado claramente os termos em que deveria dar-se a referida emenda, conforme exige a parte final do art. 321 do CPC/2015, de modo que, deixando os agravantes de dar integral cumprimento ao comando judicial, cumprindo-o apenas em parte, sem que emendassem a petição inicial, para atender ao disposto no inciso I do art. 488 do CPC/73 (atual art. 968, I, do CPC/2015), impõe-se o indeferimento da inicial. [...]”
(STJ, AgInt na AR 5.303/BA, rela Mina Assusete Magalhães, 1a Seção, j. 11-10-2017).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO C/C DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA SNETENÇA QUE INDEFERIU A PELA INAUGURAL.

Controvérsia centrada na discussão sobre o acerto da sentença que indeferiu a petição inicial.

Verificando o Juiz que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos irregulares capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emenda ou a complete, no prazo de dez (10) dias, sob pena de indeferimento (art. 284, caput e § único, do CPC/73).

Não cumprida a determinação judicial para emenda da petição inicial deve ser mantida a decisão que indeferiu a peça inaugural.

Apelação conhecida e não provida”
(TJMS,

ApC 0100577-95.2010.8.12.0043, 2a Câmara Cível, j. 6-12-2017, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira).

Diante do exposto, está claro que a petição inicial não preencheu as exigências básicas para o seu deferimento, tais como a correta representação processual no polo ativo, o valor da causa e o pagamento das custas. E, da mesma forma, que o autor foi regularmente intimado a emenda-la e readequá-la, por ordem do julgador.

No entanto, optou por desconsiderá-la, e para isso apresentou alegação sem nenhum amparo em lei e ofensivas ao juiz que atuou da lide e ao próprio Poder Judiciário.

Posto isso, nego provimento ao Recurso para manter integralmente a bem lançada sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020